Tribunal: STF
Processo: Rp 1490
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-28
Data de publicação: 1988-09-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI EM TESE. ARTIGO 65, VIII DA
LEI COMPLEMENTAR N. 35, DE 14.3.79 E ARTIGO 1. DO DECRETO-LEI
N. 2.019, DE 28.3.79. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTAVEL PARA FINS DE
CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO. A
INTELIGENCIA DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS RESULTA EM RELAÇÃO AOS
MAGISTRADOS, NUM CONCEITO MAIS AMPLO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO, DE MODO A ABRANGER, ALÉM DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E
AUTARQUICA, AS EMPRESAS PUBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E
FUNDAÇÕES INSTITUIDAS PELO PODER PÚBLICO. DESCABE, POREM, A
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM EMPRESA PRIVADA, NÃO TENDO RELEVO,
PARA AQUELES FINS, O CRITÉRIO DE CONTAGEM RECIPROCA DE TEMPO DE
SERVIÇO PÚBLICO E DE ATIVIDADE PRIVADA, ADOTADO PARA FINS DE
APOSENTADORIA PELA PREVIDENCIA SOCIAL.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA, PARA DECLARAR QUE NÃO E COMPUTAVEL, PARA
FINS DE GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DEVIDA AOS MAGISTRADOS DA UNIÃO,
O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A PESSOAS DE DIREITO PRIVADO, SALVO
QUANDO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA - EMPRESAS
PUBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E FUNDAÇÕES INSTITUIDAS PELO
PODER PÚBLICO, AINDA QUE DESPIDAS DE NATUREZA AUTARQUICA.